Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (Processo no 0701130-67.2023.8.07.0014), que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, sob o fundamento de insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, ante as tentativas frustradas de penhora de ativos para satisfação do débito e da falta de indicação de bens passíveis de penhora, tendo sido ressaltado que, na presente situação, a personalidade jurídica da executada tornou-se obstáculo à satisfação do crédito do ora exequente.
2. Os agravantes sustentam, em suma, que: (i) a relação entre exequente/agravado e executado não é regida pelo CDC, mas pelo Código Civil; (ii) diante da inexistência de relação de consumo entre as partes, não se aplica ao caso a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no CDC; (iii) não restou demonstrado o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial aptos a ensejar a desconsideração de sua personalidade; (iv) eventual ausência de bens penhoráveis da empresa não decorre de eventual desvio de finalidade da personalidade jurídica ou confusão patrimonial e (v) a pessoa jurídica possui ativos penhoráveis suficientes para satisfação do crédito. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que sejam suspensos os atos expropriatórios até o julgamento do mérito. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que o incidente de desconsideração seja julgado improcedente.
3. No caso em tela, inexiste relação de consumo entre as partes, posto não se encaixarem nas hipóteses previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, ser aplicada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do que dispõe o art. 50 do Código Civil.
4. O art. 50 do Código Civil estabelece que, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode ser desconsiderada para que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica.
5. Não restou configurada a ocorrência de abuso na personalidade jurídica a ensejar sua desconsideração, sendo que as tentativas infrutíferas de localização de bens para satisfação do crédito ou a má administração da empresa, por si só, não constituem motivo suficiente para a adoção da medida. Destaque-se que sequer foi alegada a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos necessário ao levantamento do véu da autonomia patrimonial.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para indeferir a desconsideração da personalidade da empresa executada.
7. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.